Tribunal: STF
Processo: HC 81994
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIAS POR UTILIZAÇÃO
 INDEVIDA
DE RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E A
UNIÃO (art. 1. , inc. II, do DL 201/67). ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL E DE BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE O MESMO FATO OBJETO
DA AÇÃO PENAL JÁ TERIA SIDO APRECIADO PELA JUSTIÇA ESTADUAL.
                  Hipótese em que a execução do convênio foi submetida
 à
fiscalização do Ministério da Ação Social e do Tribunal de Contas da
União, circunstância suficiente para demonstrar o interesse da União
no bom e regular emprego dos recursos objeto do repasse e,
conseqüentemente, o acerto da aplicação, ao caso, da norma
constitucional de competência sob enfoque (art. 109, IV, da CF).
Inexistência de comprovação de que a alegação de bis in
idem tenha sido suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça,
que sobre ela não se manifestou.
                  Habeas corpus conhecido em parte e nessa parte
 indeferido.